Tribunal: TJSP
Processo: 2279083-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio, em decorrência de divórcio. Justiça gratuita. Indeferimento. Inconformismo recursal do autor agravante. Pedido de concessão do benefício, ou alternativamente a isenção das custas de distribuição ou diferimento para o final no processo. Autor que é dentista autônomo, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, tem frações sobre bens imóveis

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio, em decorrência de divórcio. Justiça gratuita. Indeferimento. Inconformismo recursal do autor agravante. Pedido de concessão do benefício, ou alternativamente a isenção das custas de distribuição ou diferimento para o final no processo. Autor que é dentista autônomo, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, tem frações sobre bens imóveis recebidos por herança, aparentemente sem liquidez, e saldo em aplicação. Não se denotam sinais de riqueza, ao mesmo tempo, se verifica que tem o autor situação de vida diferente da média do cidadão brasileiro, sem situação de necessidade. Pondera-se, no entanto, o presente ano de pandemia, que afetou muitos profissionais autônomos, sobretudo dentistas, e no caso que as custas de distribuição equivalem a R$ 3.630,00. Anoto que o autor pleiteou o arbitramento de aluguel em face da ré, ex-cônjuge. Fazendo a ponderação entre o acesso à justiça e o zelo à renúncia tributária, concedo a isenção de 30% sobre as custas de distribuição. Artigo 98, §5o do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279083-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
GUILHERME SOARES CURADO, é agravada CLAUDIA MIYASIRO DE
ABREU CURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279083-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24433
2
VOTO No: 24433
AGRV. No.: 2279083-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE(S): GUILHERME SOARES CURADO
AGDO(A)(S): CLAUDIA MIYASIRO DE ABREU CURADO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Rodrigo Garcia Martinez
pn
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio,
em decorrência de divórcio. Justiça gratuita. Indeferimento.
Inconformismo recursal do autor agravante. Pedido de
concessão do benefício, ou alternativamente a isenção das
custas de distribuição ou diferimento para o final no
processo. Autor que é dentista autônomo, com renda mensal
em torno de R$ 2.000,00, tem frações sobre bens imóveis
recebidos por herança, aparentemente sem liquidez, e saldo
em aplicação. Não se denotam sinais de riqueza, ao mesmo
tempo, se verifica que tem o autor situação de vida diferente
da média do cidadão brasileiro, sem situação de
necessidade. Pondera-se, no entanto, o presente ano de
pandemia, que afetou muitos profissionais autônomos,
sobretudo dentistas, e no caso que as custas de distribuição
equivalem a R$ 3.630,00. Anoto que o autor pleiteou o
arbitramento de aluguel em face da ré, ex-cônjuge. Fazendo
a ponderação entre o acesso à justiça e o zelo à renúncia
tributária, concedo a isenção de 30% sobre as custas de
distribuição. Artigo 98, §5o do CPC. Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita pleiteado pelo
autor agravante.
Aduziu o agravante que já teve deferido o
pedido na ação de divórcio, que as custas iniciais da ação de extinção de
condomínio são elevadas, que terá que arcar com perícia, que é dentista
autônomo e teve abrupta redução dos rendimentos, que o fato de ter
percentuais de 1/6 sobre bens imóveis recebidos por herança significa
apenas bens sem liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279083-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24433
3
Pediu
a
concessão
do
benefício,
e
alternativamente a isenção das custas de distribuição ou o diferimento
para o final da ação, quando da arrematação do bem.
Recurso contra decisão inicial do processo,
ausente integração da parte contrária à lide.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo as declarações ao imposto de renda, a
última em especifico (2020/2019), o autor como dentista autônomo
recebia em torno de R$ 2.000,00, apresentando uma aplicação em renda
fixa no valor aproximado de R$ 6.0000,00, tendo alienado um automóvel
no valor de R$ 50.000,00, cotas de capital no valor de R$ 9.000,00, e
tendo frações de 1/6 sobre três bens imóveis havidos por herança, que
aparentemente não estão gerando frutos.
Relata que neste ano de 2020 sofreu drástica
redução de seus rendimentos, por ser profissional autônomo, o que não
se duvida.
Infere-se que o autor tem situação financeira e
patrimonial acima da média do cidadão brasileiro, e as declarações ao
Fisco não evidenciam situação econômica desajustada, ou que revele
necessidade.
De qualquer modo, não se desconsidera a
presente situação vivida ao longo deste ano, ao mesmo tempo em que,
por outro lado, já houve retomada das atividades de serviços e comércio.
Pois bem.
Como sempre pontuo nestes casos, é preciso
balizar as situações. Evidente que não se trata de exigir miserabilidade.
Cumpre ressalvar, outrossim, que a isenção da gratuidade de justiça é de
caráter não geral, portanto, é específico ao necessitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279083-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24433
4
Nessa esteira de entendimento, o julgado do AI.
365.733-4/2-00, que teve como Rel. o Des. Natan Zelinschi de Arruda,
da Eg. 4a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal de Justiça/SP,
que assim se posicionou: “A alegação de que o artigo 4o, da Lei no
1060/50, só exige declaração de não suportar as despesas processuais
para conseguir o benefício da Justiça Gratuita não pode ser analisado
isoladamente, mesmo porque, o não pagamento das custas configura
renúncia tributária por parte da administração, haja vista o disposto no
artigo 14, da Lei Complementar n.101/00, portanto, legislação posterior
a da assistência judiciária, devendo, então, prevalecer.” (grifei)
Não se olvida, outrossim que: “Não se exige
miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em
renda familiar ou faturamentos máximos.(...). A gratuidade judiciária é
um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode
exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer
significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens,
liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.” (in Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa
Alvim Wambier e outros, RT, 2a tiragem, pg. 359).
Pondero, por fim, que não pode uma parte se
beneficiar de uma prerrogativa conferida pela lei que representa uma
renúncia fiscal, em detrimento dos cidadãos, beneficiários em última
análise, dos tributos.
Assim,
tenho
que
o
recurso
comporta
provimento em parte, para que ao autor seja concedida isenção parcial
das custas de distribuição, de 30%, arcando, assim, com 70% do valor
(1% do valor da causa, que é de R$ 362.931,64), como permite o artigo
98, §5o do CPC, devendo suportar os demais valores ao longo do
processo. Ainda, caso vencedor, as custas e despesas processuais serão
suportadas pela parte vencida, observando-se, ainda, que o autor fez
pedido de arbitramento de aluguel em face da ré, e outras custas e
despesas também poderão ser sofrer abatimento ou ser parceladas,
conforme apreciação do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279083-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24433
5
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator